Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DANO MORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. REQUERIMENTO NA DENÚNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2.A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3.Inexiste omissão no julgado quando as teses defensivas apresentadas pelos embargantes foram rechaçadas no acórdão recorrido, restando a condenação dos acusados devidamente fundamentada.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.